Tribunal: STF
Processo: AI 327603
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: debate restrito ao
plano processual ordinário: acórdão recorrido, do Superior Tribunal
de Justiça, que decidiu que a pretensão ao reexame de provas não
enseja o Recurso especial (Súmula 7/STJ).